Tribunal: TJDFT
Processo: 0749403-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749403-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUZA LOPES AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, EREZINA CARDOSO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (id 72291549 – autos principais) que, em cobrança de honorários advocatícios, homologou os cálculos da Contadoria, supostamente sem a inclusão dos juros moratórios previstos no CPC 85, § 16. Defende que, embora reconhecidos pela decisão a quo, os juros não foram incluídos nos cálculos homologados, omissão que importa no desfalque aproximado de R$ 407,45 (R$ 2.968,49 – R$ 2.561,04). Requer a suspensão da execução, até o julgamento do AGI. 2. À primeira vista, nota-se que, embora reconhecidos pela decisão impugnada, os juros moratórios não foram incluídos na planilha elaborada pela Contadoria (id 70886604 – autos principais). Evidenciada a aparência do bom direito, registro que o periculum in mora consiste na iminente extinção do feito sem a incidência dos juros e consequente redução do valor devido. 3. Posto isso, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 24.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR